Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-95.2019.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000019-95.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAGELA SAMARA CORREA NUNES - CPF: 038.236.211-06 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO LTDA - CNPJ: 01.662.665/0001-23 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), ODENILSON GONÇALVES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000019-95.2019.8.11.0048–Juscimeira.

Apelantes
:
Joaquim Miguel dos Santos Filho Ltda. e Outro .

Apelada
:
Nagela Samara Correa Nunes.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUERIMENTO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – RELEVÂNCIA DA PROVA – DINÂMICA DO ACIDENTE – DIVERGÊNCIA – SENTENÇA ANULADA
.
APELO PROVIDO.

Havendo controvérsia acerca da responsabilidade pela causa do acidente de trânsito, notadamente a dinâmica geradora do acidente, o julgamento antecipado da lide, à mingua da produção da prova oral requestada pela parte configura cerceamento de defesa, restando necessário o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000019-95.2019.8.11.0048–Juscimeira.

Apelantes
:
Joaquim Miguel dos Santos Filho Ltda. e Outro.

Apelada
:
Nagela Samara Correa Nunes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Joaquim Miguel dos Santos Filho ME
e
Odenilson Gonçalves
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Juscimeira, que nos autos
da A
ção de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito proposta por
Nagela Samara Correa Nunes
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização à autora a título de danos materiais, no valor de R$ 3.469,26 (três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), e em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do pedido de produção de prova pericial e testemunhal quanto à dinâmica do acidente. No ponto, diz que requereu na contestação a prova oral e pericial para demonstrar a culpa da autora pelo acidente, todavia não houve designação de audiência de instrução, sendo o feito julgado antecipadamente.

No mérito, assenta a culpa exclusiva da autora, a qual não possuía habilitação e efetuou manobra irregular ultrapassando o veiculo conduzido pelo preposto da empresa pela direita em via de mão dupla, fato comprovado por testemunhas que não foram inquiridas, face o julgamento antecipado da lide. Destaca a inexistência do dever de indenizar.

Forte em tais argumentos, pede pela anulação da sentença e no mérito pelo reforma a fim de julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões no id n. 178797944, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000019-95.2019.8.11.0048–Juscimeira.

Apelantes
:
Joaquim Miguel dos Santos Filho Ltda. e Outro .

Apelada
:
Nagela Samara Correa Nunes.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de

indenização por acidente de trânsito proposta por Nagela Samara Correa da Costa visando a condenação da empresa J M Materiais de Construção e Odenil Gonçalves pelos danos materiais e morais decorrentes da colisão do veiculo de propriedade da empresa com a motocicleta conduzida pela autora.

Narrou na inicial, que trafegava em via publica conduzindo a sua moto quando sofreu uma colisão com o veiculo da empresa que era dirigido pelo corréu, cujo acidente lhe acarretou lesões corporais graves, sendo socorrida por terceiros e encaminhada para hospital local para tratamento médico.

Seguiu relatando que por conta do acidente realizou vários exames, e sessões de fisioterapia para reabilitação, além de gastos com medicamentos que não foram custeados pelos réus responsáveis pelo acidente, razão pela qual ajuizou a ação originaria buscando o ressarcimento dos danos.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa, réplica, e determinada a produção de prova pericial para analise da extensão das lesões sofridas pela autora, o juiz
a quo
proferiu sentença de mérito julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os réus, solidariamente,
ao pagamento e indenização a titulo de danos materiais, no valor de R$ 3.469,26 (três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), e em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos dos consectários legais, bem como em custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação
.

Não concordando com o édito sentencial, insurgem-se os réus. De proêmio, questionam a nulidade da sentença, fundamentado no cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado, sem oportunizar a produção de prova pericial e testemunhal quanto à dinâmica do acidente.

Dessarte, não se desconhece o fato de o juiz ser o destinatário natural das provas no processo, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Observa-se, entretanto, que na situação em pauta, em que se diverge quanto à responsabilidade pela causa do acidente de trânsito, ou seja, existem versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente que envolveu as partes, a realização da prova oral é de suma importância para a aferição de aspectos relevantes da causa, notadamente a dinâmica do acidente.

Diante deste cenário, considerando ser controversa a responsabilidade civil, o julgamento antecipado da lide, à mingua da produção da prova oral, depoimento pessoal e testemunhal requestados configura cerceamento de defesa.

Ora, ao que se afigura dos autos em que pese instadas as partes a especificar as provas necessárias apontando a pertinência, a autora requestou pela produção de prova oral no id n. 178797877, todavia, não houve intimação dos réus como certificado no id n. 178797882, sendo em seguida designada perícia para apuração da extensão das lesões sofridas pela autora, e empós sentenciado o feito.

Pelo que se infere da sentença o juiz
a quo
considerou a culpa do réu baseado essencialmente nas declarações unilaterais prestadas pela autora no boletim de ocorrência, incapaz de per si sustentar o decreto de procedência, quando há nítida controvérsia quanto às questões fáticas que envolveram o sinistro.

Considerando que a matéria controversa nos autos envolve pontos fáticos, além de meramente de direito, e que fora requestado tanto pela autora quanto pelos réus, na contestação, a produção da prova oral, mediante oitiva de testemunhas já identificadas e arroladas na peça defensiva, a realização de audiência de instrução com o respectivo depoimento das testemunhas arroladas, bem como com a oitiva das partes, se mostra razoavelmente necessária à solução do caso,
notadamente a dinâmica do acidente.

Desta feita, o julgamento antecipado da lide, à mingua da produção da prova oral configura cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença, e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE RENOVAÇAO DA AUDIÊNCIA, COM OPORTUNIZAÇÃO DA INQUIRAÇÃO DE TESTEMUNHA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Há que ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal que parece ser a única capaz de esclarecer a dinâmica do acidente.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal”
(RAC n.

0002161-83.2018.8.11.0029, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 18.05.22)

“
APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA EM CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Havendo interesse na produção de prova testemunhal arguida em contestação, tratando-se de divergência na causa geradora do acidente, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa
”.
(RAC n. 1000442-50.2022.8.11.0048, Turma Recursal Cível, Rel. Dr. Walter Pereira De Souza, J. 16.10.23 - negritei).

Logo, a preliminar merece acolhida para anular a sentença recorrida a fim de determinar a reabertura da instrução oportunizando à parte a produção da prova oral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023